Tribunal: TJSP
Processo: 1002454-71.2019.8.26.0453
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Reexame Necessário – Previdenciário – Requerimento de pensão por morte pelos genitores do servidor falecido, dele dependentes economicamente – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Robusta prova que ratifica o cenário jurídico narrado à inicial – Sentença mantida – Recurso oficial não

Ementa:
Reexame Necessário – Previdenciário – Requerimento de pensão por morte pelos genitores do servidor falecido, dele dependentes economicamente – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Robusta prova que ratifica o cenário jurídico narrado à inicial – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.